Tribunal: TJDFT
Processo: 0006445-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa porquanto a reprimenda corporal já foi substituída por uma restritiva de direito em favor do réu na sentença.
2. Impõe-se a condenação do réu pelos delitos de embriaguez ao volante e de ameaça, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade formal quando os depoimentos judiciais, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter ameaçado a vítima de mal injusto e grave.
3. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.